Tribunal: TJSP
Processo: 0000091-80.2016.8.26.0600
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto simples – Recurso defensivo – Absolvição - Fragilidade – Autoria não evidenciada – Absolvição de rigor – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000091-80.2016.8.26.0600, da Comarca de Lins, em que é apelante LUIZ
FERNANDO SIMÃO GONÇALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao apelo, a fim de absolver LUÍS FERNANDO SIMÃO
GONÇALVES da imputação que lhe foi feita, com fulcro no artigo 386, VII, do
Código de Processo Penal, por V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000091-80.2016.8.26.0600 -Voto no 34.789
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000091-80.2016.8.26.0600
APELANTE: LUIZ FERNANDO SIMÃO GONÇALVES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE LINS 1a VARA CRIMINAL
VOTO No 34.789
APELAÇÃO CRIMINAL Furto simples Recurso defensivo
Absolvição
-
Fragilidade
Autoria
não
evidenciada

Absolvição de rigor Recurso provido.
A r. sentença de fls. 259/265, cujo relatório
se adota, condenou LUÍS FERNANDO SIMÃO GONÇALVES ao
cumprimento da pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto,
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, concedido
o benefício da suspensão condicional da pena por 02 (dois) anos, com
condições.
Inconformado, apela o acusado pugnando
por sua absolvição, ao argumento, em resumo, de atipicidade da
conduta ou fragilidade probatória. Alternativamente, contenta-se com
a desclassificação da conduta para receptação culposa, com a
reconsideração da multa ou sua redução ao mínimo (fls. 291/296).
Recurso bem processado e com resposta (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000091-80.2016.8.26.0600 -Voto no 34.789
3
300/304), subiram os autos.
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento do apelo (fls. 311/316).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia, no dia 09 de
abril de 2016, por volta das 17h30min, na esquina das ruas
Voluntário Vitoriano Borges e Amazonas, cidade e comarca de Lins, o
apelante subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em uma
motocicleta Honda CG 150 Titan EX azul, placa EWC-5246,
pertencente a Hamilton Augusto Mosquette.
Apurou-se que na data, local e horário acima
mencionados, o apelante, verificando que a motocicleta da vítima
estava com a chave no contato e aproveitando da distração desta, que
conversava com sua genitora e outras pessoas, subtraiu o veículo,
tomando rumo ignorado.
Na sequência, após serem comunicados
sobre o furto, policiais militares em patrulhamento visualizaram o
acusado conduzindo o veículo pelas ruas da cidade e o perseguiram
até sua residência, onde a motocicleta foi apreendida e,
posteriormente, reconhecida pela vítima.
A materialidade do ilícito penal restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000091-80.2016.8.26.0600 -Voto no 34.789
4
comprovada, tendo em vista o auto de prisão em flagrante (fls.
04/15), o boletim de ocorrência (fls. 16/19) e, sobretudo, os
depoimentos colhidos nos autos.
Entrementes, no que pertine à autoria, o
conjunto probatório coligido, como se verá, não foi contundente de
modo a respaldar o decreto condenatório.
Interrogado na fase inquisitorial, preferiu o
apelante o silêncio (fls. 14).
Em
Juízo,
afirmou
ter
comprado
a
motocicleta de pessoa desconhecida, no bairro Ribeiro, pelo valor de
R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), pagando no ato R$ 800,00
(oitocentos reais), sendo certo que só receberia o documento e recibo
quando saldasse a dívida, tendo utilizado a moto por 03 (três) dias,
até que foi apreendida (gravação anexada às fls. 306).
Em que pese a inverossimilhança da escusa
apresentada, a prova coligida, como se verá, não foi capaz de
incriminá-lo pela subtração.
Com efeito.
A
vítima
Hamilton
Augusto
Mosquete
confirmou que sua moto foi furtada enquanto conversava com
familiares, tendo entrado rapidamente na casa, deixando a chave no
contato e o capacete no guidão. Ninguém presenciou a subtração ou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000091-80.2016.8.26.0600 -Voto no 34.789
5
se presenciou, não quis se comprometer (gravação anexada às fls.
306).
Os policiais militares André Luiz Souza Silva
e Luciano Ferreira dos Santos relataram terem avistado o acusado
pilotando a motocicleta irradiada como produto de furto. Parou
defronte a uma casa e nela ingressou.
Foram à citada casa, de onde saíram o
apelante e seus pais. Ao receber voz de prisão, o apelante tentou se
evadir, homiziando-se sob um veículo, mas foi capturado. Na
residência foi localizado um capacete, que acabou reconhecido pela
vítima (gravação anexada às fls. 306).
Como se vê, o conjunto probatório se
mostrou frágil, de modo a não possibilitar, com a indispensável
segurança, o embasamento de um decreto condenatório em desfavor
do apelante.
Prova alguma foi produzida a incriminá-lo
pela subtração, que não foi presenciada por qualquer pessoa, tendo
sido ele surpreendido pelos policiais na posse da moto três (3) dias
depois dos fatos.
É bem possível e provável que o apelante
tenha sido o autor do furto, mas as provas carreadas aos autos, como
anotado, não são suficientes para respaldar o édito condenatório, que
jamais poderá estar fundado em mera presunção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000091-80.2016.8.26.0600 -Voto no 34.789
6
Destarte, dúvidas existem e persistem, razão
pela qual em favor do apelante devem militar.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao apelo, a fim de absolver LUÍS FERNANDO SIMÃO
GONÇALVES da imputação que lhe foi feita, com fulcro no artigo
386, VII, do Código de Processo Penal.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator